Tribunal: TJDFT
Processo: 0007661-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007661-02.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES RECORRIDA: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO OU DE EMPREGO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. OPERAÇÃO POLICIAL. CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS. AUDITORIA INTERNA. PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA VEROSSIMILHANÇA PROPONDERANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho se a pretensão não busca o reconhecimento de vínculo empregatício ou de trabalho, tampouco o pagamento de verbas dele decorrente, mas, sim, o ressarcimento de prejuízos causados decorrentes de contratação supostamente fraudulenta. 2. O prazo prescricional trienal da pretensão de reparação civil ou de ressarcimento de enriquecimento sem causa começa a fluir a partir do momento em que a parte autora toma conhecimento do suposto desvio de verbas, ocorrido em 2014 após deflagrada operação policial e concluída a consequente auditoria interna. 3. O art. 884 do Código Civil preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. A previsão legal está baseada no princípio da eticidade e da boa-fé, visando o equilíbrio patrimonial e à pacificação social, evitando-se, portanto, conduta baseada no locupletamento sem razão. 4. Consoante o art. 373 do CPC/2015, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, demonstrar fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do autor. 5. A ausência de prestação de serviço pelo réu constituí fato negativo, de modo que compete a ele demonstrar que efetivamente foi contratado e que prestou o serviço em favor da Confederação Nacional do Transporte, fazendo jus ao numerário comprovadamente recebido, sobretudo porque verificada a existência de esquema fraudulento envolvendo diversas pessoas em prejuízo da referida entidade. 6. Constatado que o réu auferiu valores ilicitamente, diante da ausência de comprovação da prestação de serviço supostamente contratado, é devida a restituição do numerário em favor da autora, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. 7. Considerando que o fato jurídico que embasa a pretensão indenizatória é a ausência de prestação de serviços pelo réu, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito reclamado não há de ser exigido de forma cabal e incontroversa – levando em consideração a limitação das provas constantes dos autos – analisado segundo o chamado princípio da verossimilhança preponderante. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, caput e §2o, da Consolidação das Leis do Trabalho, 1o da Lei 8.706/1993, ao argumento de que, existindo grupo econômico entre a CNT e o SEST, a Justiça Comum é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda; defende a competência da Justiça do Trabalho; c) artigos 189, 197, 198, 199, 200, e 206, §3o, inciso V, todos Código Civil, por entender que houve aplicação equivocada do princípio da actio nata, já que a lesão surgiu desde o suposto pagamento indevido; d) artigos 141, 373, incisos I e II, e 492, todos do CPC, 186, 884, 927, e 932, inciso V, estes do CCB, defendendo a tese de que foi imposta obrigação de reparar sem a prova do ato ilícito. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a “violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (REsp 1864950/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/2/2021). Melhor sorte não colhe a alegada violação aos artigos 2o, caput e §2o, da CLT, 1o da Lei 8.706/1993, 186, 189, 197, 198, 199, 200, 206, §3o, inciso V, 884, 927, e 932, inciso V, todos CCB, 141, 373, incisos I e II, e 492, estes do CPC, pois, a respeito das teses a seguir, a turma julgadora fez as seguintes considerações: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ID 17230429 – PÁG. 5. Desse modo, não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho, pois não se busca o reconhecimento de vínculo empregatício ou de trabalho, tampouco o pagamento de verbas dele decorrente, mas, sim, o ressarcimento de prejuízos causados decorrentes de contratação supostamente fraudulenta. ID 20980972 – PÁG. 4. No entanto, restou consignado no v. acórdão embargado que “não há alegação pela parte autora de relação empregatícia ou de trabalho envolvendo as partes, nem afirmação de ilicitude da conduta de funcionário do seu quadro no desempenho de suas atribuições no âmbito de uma relação de trabalho existente” e que “não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho, pois não se busca o reconhecimento de vínculo empregatício ou de trabalho, tampouco o pagamento de verbas dele decorrente, mas, sim, o ressarcimento de prejuízos causados decorrentes de contratação supostamente fraudulenta” (ID 17230429 – p. 5). Considerando tais argumentos, torna-se irrelevante a análise da existência de grupo econômico entre as entidades do Sistema CNT, que teria o objetivo apenas de impor a responsabilidade solidária na esfera trabalhista entre as empresas que compõem o agrupamento. APLICAÇÃO DO PRÍNCÍPIO DA ACTIO NATA. ID 17230429 – PÁG. 8. Nessa perspectiva, em atenção à teoria actio nata, somente por ocasião da operação policial denominada “São Cristóvão” iniciou-se o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão para a reparação cível, pois, nesse momento, a parte teve conhecimento dos atos ilícitos perpetrados na entidade. Dessa forma, considerando que a deflagração da operação policial ocorreu em setembro de 2014 e o ajuizamento da presente ação se deu em 17/03/2016, não há que se falar em prescrição, porquanto ausente o transcurso de mais de três anos entre a ciência do ato e o ajuizamento da ação. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS ID 17230429 – PÁG. 12. Destarte, se o réu/apelante auferiu valores ilicitamente, diante da ausência de comprovação da sua contratação e da efetiva prestação dos serviços para o recebimento de tais numerários, é devida a restituição dos referidos valores em favor da autora/apelante, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Assim, para infirmar tais assertivas, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015